Tribunal: TJES
Processo: 0002575-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002575-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002575-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE, CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Douglas Silva de Santana contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. A denúncia narrou que o apelante foi flagrado, em local conhecido como ponto de tráfico, com grande quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) e dinheiro, após ser visto entregando algo a um indivíduo que se declarou usuário. A defesa pleiteou a absolvição, desclassificação ou a aplicação do tráfico privilegiado, além de alegar violação ao art. 155 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a
materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas
nos autos; e (ii) saber se houve
violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
na fundamentação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A
materialidade do crime
de tráfico de drogas está devidamente comprovada por Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, que confirmaram a presença de significativa quantidade de maconha, crack e cocaína.

4. A
autoria delitiva
foi demonstrada pelo depoimento firme e coerente do policial militar William Roberto da Silva Will, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, o qual relatou o flagrante do apelante em conduta típica de tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de entorpecentes e dinheiro tanto com o apelante quanto no local de onde ele saía, além da confissão do usuário abordado.

5. A
versão do réu restou isolada e contraditória
diante do conjunto probatório, que inclui o depoimento policial, autos de apreensão e laudo pericial, demonstrando que sua negativa não possui amparo nos autos.

6. Não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, em especial o depoimento do policial militar em contraditório judicial e o interrogatório do réu, não sendo a decisão fundamentada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS SILVA DE SANTANA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 12568896, pleiteia que seja o apelante absolvido por ausência de provas acerca da autoria.

Contrarrazões no id. 12568900 pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 13631956, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002575-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de abril, de 2023, por volta das 00 horas e 40 minutos, durante patrulhamento na Rua: Olavo Bilac, Jardim Limoeiro, Serra/ES, no local conhecido como "Favelinha" o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 25 (vinte e cinco) pinos da substância conhecida como "cocaina", 28 (vinte e, oito) pedras da substância conhecida como "crack", 87, (oitenta e_sete) buchas da substância conhecida como "maconha", além de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie (auto de apreersão, fl. 50 e auto de constatação provisório, fl: 52)

Apontam os autos que: na data do evento, Policiais Militares realizaram patrulhamento Rua Olavo Bilac, Bairro Grande Jardim Limoeiro, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde traficantes utilizam uma construção para a prática do tráfico.

Segundo os autos, que ao chegarem no enderèço mencionado, puderam ver um indivíduo, posteriormente identificado como DOUGLAS SILVA DE SANTANA, o qual estava saindo as construção e estendendo a mão para entregar algo para um segundo indivíduo, identificado posteriormente como JADSON SANTOS FIGUEIREDO, que aguardava do lado de fora da construção, os quais, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, mas foram alcançados pela guarnição.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com o denunciado DOUGLAS SILVA, 02 (dois) pinos da substância conhecida como "cocaína", além de uma quantia em dinheiro no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie.

No interior da construção; de onde o denunciado DOUGLAS SILVA foi visto saindo, foram encontrados no interior de uma sacola, 87 (oitenta e sete) buchas da substância conhecid como "maconha", 28 (vinte e oito) pedras da substância conhecida como "crack" e 22 (vinte e dois) pinos da substância conhecida como "cocaína".

Revelam os autos, que foi realizada busca pessoal no segundo indivíduo abordado, JADSON SANTOS FIGUEIREDO, tendo sido encontrado em posse deste, 01 (um) pino da substância conhecida como "cocaína" e uma quantia em dinheiro no valor de R$20,00 (vinte reais), o qual afirma qué é usuário de drogas e estava comprando a droga com o denunciado DOUGLAS SILVA.

Diante dos fatos o material arrecadado e o denunciado foram levados até a 3° Delegacia Regional da Serra, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assim agindo, o denunciado DOUGLAS SILVA DE SANTANA transgrediu as normas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, razões pela qual o Ministério Público requer sejam cumpridas as determinações da Lei, sendo citados para responderem à acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente Denúncia, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juizo e, ao final, seja condenado o denunciado, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e. extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pelo ofendido, com base no artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 50740884, Auto de Apreensão (fls. 54/55), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 56), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 63/69) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2855/2023 (fls. 138/139).

O laudo confirmou a presença de maconha (132,8g), crack (9,3g) e cocaína (70,0g).

A autoria também restou comprovada pelas provas produzidas em juízo.

O policial militar William Roberto da Silva Will, ouvido em juízo, relatou que em patrulhamento, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, avistou o apelante saindo de uma construção e entregando algo a outro indivíduo (Jadson Santos Figueiredo).

Após a abordagem, foram encontrados 2 (dois) pinos de cocaína e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie com Douglas.

No interior da construção, foram encontradas 87 (oitenta e sete) buchas de maconha, 28 (vinte e oito) pedras de crack e 22 (vinte e dois) pinos de cocaína.

O outro indivíduo, Jadson, foi encontrado com 1 (um) pino de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais), e afirmou ser usuário e que estava comprando a droga de Douglas.

O policial Will também destacou que as embalagens dos pinos de cocaína encontrados com Douglas, com Jadson, e na construção, eram idênticas, possuindo uma "fitinha vermelha".

Embora o réu Douglas Silva de Santana tenha negado a posse e a propriedade das drogas apreendidas dentro da sacola em juízo, sua versão restou isolada e contraditória diante do conjunto probatório.

O depoimento do policial William Roberto da Silva Will foi considerado coerente e essencial para o deslinde dos fatos, sendo corroborado pelos demais elementos dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é uníssona, no sentido de que o depoimento de policiais, quando firme, coerente e em consonância com outras provas dos autos, constitui meio idôneo para embasar a condenação.

Da Aplicação do Art. 155 do CPP

A defesa alegou que a sentença não poderia ser fundamentada, exclusivamente, em elementos da fase policial.

No entanto, a decisão de primeiro grau se baseou nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente o depoimento do policial militar Willian Roberto da Silva Will, em juízo, e o interrogatório do réu.

Além disso, a sentença menciona que o depoimento do policial Kaleb Bortolini da Conceição Dias, embora não ouvido em juízo, foi confrontado com o depoimento do policial William, sendo convergentes.

Portanto, não houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, e considerando a inaplicabilidade das teses defensivas de absolvição, desclassificação e tráfico privilegiado, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em seus exatos termos.

Dispositivo

Pelo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DOUGLAS SILVA DE SANTANA, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada, em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)